Tribunal: STF
Processo: HC 175846
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Paciente mãe de filhos menores de 12 anos de idade. 4. Prisão domiciliar fundamentada no art. 318 do Código de Processo Penal. Possibilidade. Aplicação do entendimento firmado no julgamento do HC coletivo 143.641/SP. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.